Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725908-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADILSON DE JESUS BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB contra a decisão ID origem 239275068, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0730832-29.2025.8.07.0001, ajuizada por ADILSON DE JESUS BARBOSA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender, de forma provisória, os descontos realizados na conta corrente de titularidade do autor até ulterior decisão judicial; determinou, ainda, que eventuais descontos programados e efetivados depois da decisão sejam integralmente estornados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa e apuração por crime de desobediência. Confira-se: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ADILSON DE JESUS BARBOSA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos efetuados em sua conta corrente junto ao banco réu (BRB 070, Agência 0203, Conta Corrente 203.194.431-7). Decido A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em conta corrente ou mesmo limitação legal dos descontos a percentual de remuneração, pois, há autorização contratual para que a instituição financeira efetue os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de determinação liminar para estorno de valores já debitados, pois, repisa-se, havia autorização expressa para tal. É que o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema no 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." No entanto, trata-se de cláusula mandato que comporta revogação a qualquer momento, conforme estabelece o artigo 682, inciso I, do Código Civil, questão que também já se encontra pacificada pela Corte Superior, confira-se: [...] Ora, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes, de modo que a constatação de desvio contratual que afronte os parâmetros legais pode ser objeto de revisão pelo julgador, a evidenciar a probabilidade do direito invocado – um dos requisitos do art. 300 do CPC – com interpretação favorável ao consumidor como permite o CDC. No caso, restou evidenciado que há descontos de diversos empréstimos na conta corrente em que a parte demandante recebe seus rendimentos (ID 239272812), o que constitui medida gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois o desconto pode alcançar parcela substancial do salário líquido do consumidor e coloca-lo em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido, confira-se elucidativo precedente deste Tribunal de Justiça: [...] Diante disso, é caso de concessão parcial da tutela provisória para suspender a cláusula restritiva e garantir o direito potestativo da parte consumidora mandante de revogação da autorização de desconto em conta corrente na qual recebe verba alimentar, sem estorno de valores já descontados, pois em relação a tal pedido, deve-se garantir o contraditório e a ampla defesa à instituição financeira, máxime porque a autora confirma que havia autorização para os débitos em conta corrente. Evidentemente, esta decisão não alcança eventuais contratos de empréstimo consignado, tampouco afasta da parte autora a obrigação de adimplir as obrigações contraídas, que poderão ser cobradas pela instituição financeira através dos meios legais a ela disponíveis, inclusive mediante inclusão em cadastro de inadimplentes, se houver mora. Desse modo, com apoio no art. 300 do CPC, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para provisoriamente suspender os descontos em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília BRB até ulterior decisão judicial. Eventuais descontos já programados efetivados após esta data deverão ser integralmente estornados em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição de multa e apuração por crime de desobediência. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante alega que os descontos questionados decorrem de contratos de empréstimo regularmente firmados e autorizados pelo agravado e que a cláusula de autorização para débito em conta corrente foi livremente pactuada, não havendo qualquer ilegalidade nos lançamentos realizados. Reforça que os valores descontados não excedem os limites legais e que a decisão afronta os princípios do pacta sunt servanda e da intervenção mínima, bem ainda a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, CC). Assevera que o julgador não pode reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula n. 381 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Destaca que a autorização contratual permanece válida e eficaz enquanto não revogada e que não há nos autos qualquer manifestação formal do agravado nesse sentido. Invoca, ainda, o entendimento consolidado pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 1.085, no sentido de que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado pelo mutuário. Afirma, por fim, que a multa deve ser arbitrada de modo a não gerar enriquecimento ilícito do agravado. Diante disso, requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. No despacho ID 73401443, determinou-se a intimação do agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou, alternativamente, realizasse o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Na mesma oportunidade, foi solicitado que esclarecesse seu efetivo interesse recursal quanto à insurgência dirigida contra a multa cominatória, tendo em vista que, nos autos de origem, o próprio recorrente informou o cumprimento da decisão liminar — circunstância que, em princípio, poderia afastar a necessidade de sua suspensão. O comprovante de pagamento do preparo foi devidamente juntado. Contudo, o agravante deixou de se manifestar quanto ao efetivo interesse recursal relacionado à multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar a admissibilidade do recurso. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse – um dos requisitos de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. A utilidade está caracterizada quando a interposição do recurso tem potencial de proporcionar ao recorrente uma situação mais favorável do que a prevista na decisão impugnada. Já a necessidade se verifica quando o recurso interposto constitui o único meio hábil, ou ao menos o mais adequado, para alcançar o resultado pretendido. No caso, verifica-se que o agravante não possui interesse recursal quanto à insurgência dirigida contra a multa cominatória, uma vez que informou o cumprimento da decisão liminar nos autos de origem. Nessas circunstâncias, não há utilidade na pretensão de afastamento ou alteração do valor fixado da penalidade, pois a medida coercitiva sequer chegou a produzir efeitos concretos, o que torna prejudicado o exame do recurso nesse ponto. Ante o exposto, não conheço do recurso no tocante à insurgência contra a multa cominatória, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do referido Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da tutela provisória que suspendeu os descontos em conta corrente relativos a empréstimos bancários comuns, diante da alegada revogação da cláusula de autorização de débito pelo consumidor, ora agravado. Conforme bem delineado na decisão recorrida, embora os contratos celebrados entre as partes contenham autorização para débito automático em conta, é certo que se trata de cláusula de natureza mandatária, portanto, revogável a qualquer tempo, nos termos do art. 682, inciso I, do Código Civil – CC. De acordo com a orientação firmada pelo col. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. No mesmo sentido, o julgado reafirma que, havendo revogação da autorização, deve o banco suspender os débitos, sendo-lhe assegurado o direito de buscar a satisfação do crédito por outras vias legalmente disponíveis. No caso dos autos, embora o agravante sustente que não houve manifestação formal do agravado no sentido de revogar a autorização, consta da petição inicial a afirmação de que a medida foi solicitada. Assim, em sede de cognição sumária, é razoável admitir a verossimilhança do direito invocado pelo agravado, na medida em que a manutenção de descontos em conta corrente que concentra valores de subsistência do consumidor, especialmente em patamar elevado ou decorrente de múltiplos contratos, pode comprometer sua dignidade e violar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Além disso, o perigo de dano ficou evidenciado pela possibilidade de os descontos comprometerem a subsistência do agravado e de sua família, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. De outro lado, o deferimento da tutela de urgência não exime o agravado de cumprir as obrigações contratualmente assumidas, apenas afasta, temporariamente, a via do desconto automático como meio de cobrança. A instituição financeira permanece livre para buscar a satisfação de seus créditos pelos meios legais, como a negativação e o ajuizamento de ação de cobrança. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeitos suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator